Tribunal: TJSP
Processo: 2241867-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito ambiental. Ocupação de área de preservação permanente. Tutela provisória de urgência deferida. Ausência dos requisitos legais para concessão. A situação da área objeto da demanda já está consolidada há alguns anos. Cassação da tutela. Necessidade. Recurso provido.